Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REALIZAÇÃO DO ENADE PARA A COLAÇÃO DE GRAU. EXIGÊNCIA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO.
1. A gratuidade judiciária constitui-se em benesse dirigida às pessoas hipossuficientes, ou seja, àqueles que não podem, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, arcar com as despesas de um processo judicial. Se os documentos corroboram a declaração de hipossuficiência financeira, o benefício deve ser concedido à parte.
2. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Por seu turno, na coisa julgada, há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do § 4o, do citado artigo. Verificada a tríplice identidade preconizada, deve ser reconhecida a litispendência e extinto o segundo processo sem resolução do mérito.
3. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos que alega ter sofrido em razão da conduta da parte contrária, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, seu pleito há que ser julgado improcedente. Não havendo prática de ato ilícito que importe violação a direitos inerentes à dignidade do consumidor, não há que se falar em indenização por dano moral.
4. Resta impossibilitada a condenação da parte apelante por litigância de má-fé, se não comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.
5. Apelo parcialmente provido.